Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória.
2. Em relação à ilegitimidade passiva dos agravantes, ao argumento de que não houve abertura de inventário, tampouco partilha de bens, observo que, em que pese não seja possível responsabilizar os herdeiros por dívidas superiores ao montante herdado, certo é que a mera ausência de inventário não se mostra hábil, por si só, a eximir o pagamento de débito deixado pelo falecido.
3. O despacho citatório constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, não podendo ser imputada ao exequente mora na efetivação da citação, quando não há verificação de sua desídia, mas sim demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, consoante o disposto na §3o do artigo supracitado, bem como na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não resta possível a dedução de tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária ampla dilação probatória para análise da questão posta, especialmente quando o prejuízo atinente a ausência de intimação prévia quando da decretação de desconsideração da personalidade jurídica não restou demonstrado, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante.
5. Recurso conhecido e improvido.